Tribunal: STF
Processo: ARE 1461124
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Jonas Deyweson Vieira da Costa interpôs recurso extraordinário com agravo (eDoc 73) em face de decisão (eDoc 68) que inadmitiu o recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário (eDoc 64) foi formalizado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (eDoc 50) que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado:



    EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. COISA JULGADA. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA HÁBEIS A JUSTIFICAR A REMESSA DO CASO AO CONSELHO DE SENTENÇA. INDÍCIOS SUFICIENTES DO ANIMUS NECANDL PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. 



    01. Inicialmente, no tocante à tese de inépcia da denúncia, sob o argumento de ausência de provas mínimas e que houve mudança de entendimento ministerial quanto da troca de promotor de justiça, constata-se que essa questão já foi examinada e debatida por este Tribunal na sessão de julgamento do dia 22/2/2022 em sede do habeas corpus n° 0620662-25.2022.8.06.0000. 



    02. Na ocasião, entendeu essa 1' Câmara Criminal que a inicial acusatória não foi ofertada em virtude da mudança do promotor de justiça, mas sim porque inicialmente haviam sido requeridas diversas diligências, as quais foram em grande parte cumpridas, de modo que se fez possível a apresentação da denúncia, já que entendeu o parquet pela existência de lastro probatório para tanto. 



    03. Com relação à tese de insuficiência de provas para o oferecimento da exordial, verificou se que a denúncia narrou satisfativamente as circunstâncias do delito, a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria para a instauração da ação penal, sendo importante registrar que não se exigia naquele momento a certeza quanto a autoria do paciente, a qual seria devidamente apurada na instrução criminal, de maneira que entendemos como presente o lastro probatório mínimo para amparar a acusação. 



    04. Desse modo, encontra-se a questão sob o manto da coisa julgada, eis que já discutida anteriormente por essa Corte, o que enseja o não conhecimento da ordem neste ponto. 



    05. Nos termos do art. 413, § 1°, do Código de Processo Penal, "o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação". 



    06. Percebe-se que a materialidade resta plenamente evidenciada pelo auto de apresentação e apreensão (pág. 12), exame de corpo delito realizado na vítima Glaubo (págs. 136/137), exame de corpo delito complementar (págs. 252/253), exame de microcomparação balística (págs. 384/403) e exame pericial na motocicleta (págs. 497/513). 



    07. Além disso, pelo contexto dos depoimentos das testemunhas em âmbito inquisitorial e judicial, tem-se que, ao contrário do que afirma a defesa, restou demonstrado nos autos os indícios suficientes de autoria em desfavor de Jonas Deyweson Vieira da Costa. 



    08. Portanto, os fatos narrados em sede judicial são suficientes para o convencimento deste juízo acerca de indícios suficientes de autoria do delito imputado ao recorrente, tanto pelo conteúdo dos depoimentos das vítimas e das testemunhas, quanto pelo exame de corpo delito realizado na vítima Glaubo. Além disso, o próprio réu afirmou que efetuou um disparo de arma de fogo em direção à vítima, sustentando, contudo, que o fez em legítima defesa. 



    09. Desta feita, há nos fólios processuais, como já dito, indícios de prova suficientes acerca da possível autoria do recorrente no delito ora processado, fazendo-se necessária a remessa dos autos ao Tribunal do Júri, órgão competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. 



    10. Ultrapassado esse ponto, a defesa aduz que não houve animus necandi no suposto delito, alegando que o acusado é policial militar e possui inúmeros cursos técnicos de tiro, possuindo qualidade de atirador experiente e profissional, logo, se de fato possuísse o dolo de matar em desfavor da vítima teria acertado o tiro, o que não fez. 



    11. No entanto, conforme depoimentos já mencionados, não se tem como evidenciada, de plano, a ausência do citado dolo de matar, haja vista que o recorrente, em tese, efetuou diversos disparos de arma de fogo em direção a uma das vítimas, tendo estas relatado que o objetivo era executar Glaubo. 



    12. Ademais, verifica-se ainda que o disparo atingiu o ofendido Glaubo na região posterior do tórax à esquerda, ou seja, em localização de alta letalidade, o que pode corroborar a existência do animus necandi, o qual não se tem por ora como manifestamente improcedente. 



    13. Por fim, tem-se que a prisão preventiva foi decretada sob a égide da garantia da ordem pública em razão da gravidade do delito e da sua periculosidade social, considerando as circunstâncias do fato, tendo em vista o modus operandi do paciente, que se deslocando em uma motocicleta com a placa encoberta, em tese efetuou disparos contra as vítimas em via pública, dos quais um atingiu Glaubo nas costas, enquanto que a arma teria falhado ao atirar contra a vítima Ramona. 



    14. Desta feita, entendo que tal modus operandi mencionado pelo magistrado de primeiro grau é motivação idônea e suficiente a justificar a segregação cautelar, eis que evidencia a existência dos requisitos constantes no art. 312 do Código de Processo Penal e do periculum libertatis do paciente, demonstrando também a gravidade concreta da conduta em tela. 



    15. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.



    (Recurso em Sentido Estrito n. 0271935-42.2021.8.06.0001, desembargador Mário Parente Teófilo Neto)



    Alega, no apelo extremo, afronta aos arts. 5º, LVII, e 93, IX, da Constituição da República. Sustenta, ademais, a ocorrência de ofensa direta à Constituição.



    É o relatório. Decido. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Inicialmente, no que toca à alegada violação à norma contida no art. art. 93, IX, da Constituição da República, observo que o Tribunal de origem aplicou, na decisão de admissibilidade, precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal assentou que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Nessa linha, Rcl 42.193 AgR, ministro Alexandre de Moraes, e Rcl 39.942 AgR, ministro Edson Fachin. Transcrevo a ementa desse último (grifei): 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Além disso, o art. 1.042 do Código de Processo Civil expressamente exclui das hipóteses de cabimento do agravo em recurso extraordinário a inadmissão do recurso extraordinário fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. 



    Desse modo, não conheço do recurso neste ponto.



    Por outro lado, quanto à alegada violação ao art. 5°, LVII, em virtude do princípio da presunção de inocência, caso ocorresse, seria de maneira indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede extraordinária. 



    Assim, rever o posicionamento do Tribunal a quo demandaria, necessariamente, a prévia análise da interpretação dada à legislação infraconstitucional, bem como o reexame de fatos e provas, incidindo, na espécie, o Enunciado nº 279 da Súmula/STF, que possui a seguinte dicção:



    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    Em casos fronteiriços, cito os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal Federal (ARE 1.054.850 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.152.611 AgR e; ARE 1.268.674 AgR, ministro Gilmar Mendes):



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Sentença de pronúncia. Autoria. Materialidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF).



    2. Agravo regimental não provido.



    (ARE 1.269.028 AgR – ministro Dias Toffoli - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. DEFICIÊNCIA NA ELABORAÇÃO DA PEÇA RECURSAL. SÚMULA 284/STF. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 5°, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. SÚMULA 279/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    [...]



    II – O entendimento adotado na decisão agravada reproduz a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. O exame da alegada ofensa ao art. 5°, LVII, da Lei Maior, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, bem como do revolvimento do quadro fático delineado na origem, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 



    [...]



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.122.497 AgR, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)



    3. Ante o exposto, conheço, em parte, do agravo em recurso extraordinário e, na parte conhecida, nego-lhe provimento.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente